Tribunal: STF
Processo: RE 65407
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-15
Data de publicação: 1972-06-15

Ementa:
Cassação de aposentadoria e demissão com fundamento no art. 7º, § 1º, do Ato Institucional de 9.4.1964. Controle jurisdicional que se deve limitar ao exame de formalidades extrínsecas. Direito de defesa assegurado. Mandado de segurança concedido pela decisão recorrida, com ofensa ao art. 7º, § 1º e 4º, do Ato Institucional de 9.4.1964 e ao art. 5º do D. 53.897, de 27.4.1964.
Recurso extraordinário conhecido e provido.